Tribunal: TJMT
Processo: 1029972-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029972-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), EDUARDO PEREIRA DIAS - CPF: 076.214.361-40 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (ADVOGADO), JUIZO DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), ELIESER LEAL GERMANO - CPF: 048.912.611-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE
“RELAXAMENTO”
DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – COMPLEXIDADE DA INVESTIGAÇÃO/AÇÃO PENAL – TEMPO DE CUSTÓDIA NÃO EXCESSIVO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PENA MÁXIMA PREVISTA AO DELITO - REGIME DIVERSO DO FECHADO - PREMISSA NÃO CONCLUSIVA – INAPLICABILIDADE – ARESTOS DO STJ E TJMT - PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGAMENTO EM
HC
ANTERIOR – REEXAME IMPERTINENTE – IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE - ORDEM DENEGADA.

O c. STJ firmou entendimento de que não há nulidade das interceptações telefônicas quando a autoridade policial, a partir de informações anônimas, realiza diligências investigativas prévias e demonstra a imprescindibilidade da medida para a continuidade das apurações (AgRg nos EDcl no RHC n. 162.976/RN).
“Não há vício na origem da quebra do sigilo e interceptação das comunicações telefônicas admitida com base na existência de indícios razoáveis de autoria de crime apenado com reclusão, que foram obtidos mediante denúncia anônima e procedimento investigativo prévio realizado no intuito de confirmar a delação apócrifa, inexistindo outros meios de prova capazes de elucidarem os fatos ilícitos apurados, uma vez que preenchidos os requisitos legais do art. 2o da Lei n.o 9.296/96.”
(TJMT, HC 1005060-56.2020.8.11.0000)

O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo quando valoradas as

particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; declínio de competência; recebimento da denúncia e reavaliação da custódia cautelar; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC no 187438/RJ). O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui
“caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR).

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado”
(TJMT, HC no 1013512-84.2022.8.11.0000).

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado (TJMT, HC 1003256-87.2019.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1029972-15.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. JIUVANI LEAL;

DRA. KARINA ROMAO CALVO;

DR. DANILO MILITAO DE FREITAS.

PACIENTE(S):

EDUARDO PEREIRA DIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de EDUARDO PEREIRA DIAS contra ato omissivo do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJe 1000896-62.2022.8.11.0102), por não ter encerrado a instrução processual

pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e organização criminosa - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 2° da Lei no 12.850/2013 -.

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente encontra-se enclausurado desde 11 de novembro de

2022, podendo ficar, até a data da audiência, quase 14 meses preso de forma preventiva, em processo sem qualquer complexidade”
; 2)
“o Paciente é primário, possui bons antecedentes, domicílio certo, é chefe de família, nasceu em 22/08/2002, tendo na data dos fatos 20 (vinte) anos de idade, dados que corroboram para, que em caso de condenação, responda em regime semiaberto”
; 3) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
.

Pede a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 1/19-ID 195289184), com documentos (ID’s 195289192/19592673).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 2773/2776-ID 196036685).

O Juízo singular prestou informações (fls. 2789/2791 e fls. 2799/2852 - ID 197996188 e 203583195).

Pedido de reconsideração indeferido (fls. 2793/2795 - ID. 201519653)

A Procuradoria Criminal Especializada opina pelo denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus – Organização Criminosa e tráfico de drogas. Causas de pedir: (i) ausência de fundamentação da decisão constritiva; (ii) paciente denunciado por fatos ocorridos quando possuía 20 (vinte) anos de idade; (iii) excesso de prazo na formação da culpa; iv) predicados pessoais favoráveis e v) suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Liminar indeferida. Improcedência dos pedidos. Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública e na necessidade de interromper as atividades do grupo. Decisão constritiva fundamentada. Paciente que embora tenha integrado a facção Comando Vermelho antes de completar a maioridade penal, prosseguiu no exercício das suas atividades dentro da organização. Crime de caráter permanente cuja consumação se protrai no tempo. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de critério aritmético mas sim do exame das peculiaridades do caso concreto, mediante a observação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Orientação do c. STJ. Processo cujas particularidades não evidenciam descuido na atividade de prestação jurisdicional. Predicados pessoais favoráveis não elidem, por si sós, a necessidade da prisão. Enunciado Criminal 43 do TJMT. Medidas cautelares alternativas. Insuficiência. Parecer pela denegação”
(Hélio Fredolino Faust, procurador de Justiça; Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - fls. 2854/2859 – ID 205971193)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O julgamento recomenda uma breve descrição dos atos processuais por envolver argumento de excesso de prazo para formação da culpa.

Em 1o.11.2022, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera, mediante representação da autoridade policial [Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas], decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“Dos relatórios de investigações, fica bem clara a vasta suspeita deles(as) serem as pessoas retro representadas, praticantes do tráfico de drogas e crimes afins.

Somado a isso, consoante o relato da Autoridade Policial subscritora da representação, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas à associação para o tráfico de drogas.

Destaca também, a atuação da organização criminosa, pontuando ocorrências de atentados contra as vidas dos integrantes das facções, as quais objetivam manter o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população.

Nesta toada, importante registrar em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover as inserções dos(as) investigados (as) em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado, a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insistem em delinquir, o quê se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública, eis que fazem do tráfico de drogas um meio para sustento de suas vidas.

Observa-se, pois, dos relatórios de investigações policiais, principalmente dos diálogos telefônicos interceptados, que os (as) investigados(as), em tese, associam-se para o tráfico de drogas, atuando na venda/revenda de entorpecentes e na prática de outros delitos, inclusive contra a vida de rivais de outras facções criminosas, circunstâncias essas que configuram periculum libertatis a bem da ordem pública.

[...] Daí porquê, a prevenção à prática reiterada de delitos é a concretização do resguardo à ordem pública, manifestamente violada pelo exercício ilícito das associações criminosas, que se valem da traficância de entorpecentes como catalisador de outras atividades ilegais, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:[...]

Logo, é forçoso reconhecer que avultam realmente elementos factíveis a evidenciar o comprometimento da ordem pública pelas liberdades dos(das) investigados(as) que, ainda que em menor extensão e importância, integram organização criminosa voltada à traficância, eis que não se pode perder de vista que apesar da extrema gravidade das condutas estar relegada aos altos escalões da organização criminosa, os adeptos dela, em estaturas mais modestas, mantêm intrínsecas às suas respectivas condutas um nível de gravidade tal que, embora menor que os líderes, é, de fato, suficiente para colocar em risco a ordem social e, portanto, justificar a prisão cautelar em casos que tais.

Ao que se constata destes autos, os(as) investigados(as) têm supostamente atuações relacionadas à ponta da distribuição, como comercialização e entrega, com maior contato com os usuários e menor quantidade de droga, isso também pode explicar os diálogos relacionados a valores ainda modestos, mas a receber dos compradores pela venda do entorpecente.

Todavia, urge registrar que embora pareçam menores da perspectiva volumétrica ou quantitativa, essas funções de distribuição/comercialização da droga exatamente no final da cadeia mercantil ilícita é o que efetiva o consumo, dissemina o vício, angaria numerário ilícito e fomenta uma série de crimes sequenciais ao tráfico, de tal modo que, numa engrenagem como é a organização criminosa, tal função é de subida valia à consumação de seus objetivos.

[...] Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o carcer ad cautelam deve ser imposto, por estarem configurados, na hipótese, tanto o fumus comissi delicti quanto o periculum libertatis.

Além do mais, a gravidade concreta das infrações e o cenário em que, em tese, cometidas, não viabiliza a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, notadamente ante a integração dos(as) representados(as) a quadros de associação criminosa, sempre em [...]

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos: a) pelo Relatório Técnico Parcial no 14/2022 NI/DR/SINOP; b) pelo Relatório Técnico Parcial no 23/2022 NI/DR/SINOP; c) pelo Relatório Técnico Parcial no 33/2022 NI/DR/SINOP; d) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.45175; e) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.55496; f) pelo Relatório de Investigação no 2022.13.73557; g) pelo Relatório de Investigação de Alvos no 050/NI/SINOP e h) pelo Boletim de Ocorrência no 2022.201709.

[...]E extremamente graves os crimes atribuídos aos representados, quer porque sujeitam os agentes a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto, com a prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade ofende a garantia da ordem pública,

nos termos dos artigos 312 e 313, I, ambos do Estatuto Processual Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: [...]

16. EDUARDO PEREIRA DIAS, “vulgo estralado”, nascido em 22/08/2002, filho de Creusa dias Da Silva Meyer, CPF 076.214.361-40; [...]”
(fls. 26/38 – ID 154771672)

Em 11.11.2022, o mandado de prisão foi cumprido, oportunidade na qual o Juízo singular manteve a prisão preventiva porque
“o flagranteado EDUARDO PEREIRA DIAS, apesar da terna idade (20 anos) não comprovou exercer atividade lícita apta a subsidiar o seu sustento, o que indica que ele se sustenta através da prática do crime de tráfico de drogas e, somado a isso, possui anotações criminais pretéritas em apurações infracionais e em inquérito policial”; “tal situação também indica EDUARDO PEREIRA DIAS, como suposto vendedor ou fornecedor de entorpecente”; “vale pontuar que a quantidade de droga apreendida e a forma de seu acondicionamento condizem com a de mercancia, eis que armazenadas em porções, além de ter sido apreendida uma quantia em dinheiro (moeda corrente)”
(Victor Lima Pinto Coelho, juiz de Direito – PJe 1000839-44.2022.8.11.0102).

Em 20.1.2023, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa armada - art. 2o, a 2o, da Lei n. 12.850/2013 - (PJE 1000896-62.2022.811.0102).

Em 23.1.2023, o Juízo da Vara Única da Comarca de Vera declinou competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 17.3.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá “
ratificou todos os atos até então praticados pelo juízo de Vera-MT
”, recebeu a denúncia em face do paciente e manteve a segregação cautelar “
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa
” (PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 13.11.2023, indeferiu o pedido de nulidade das provas nestes termos:

“Pelo relatório se vê que o acusado ROSALVO JUNIOR suscitou preliminar de nulidade das provas colhidas pelas interceptações telefônicas.

Alegou, em suma, de que não poderia ter sido deferida tal medida, porque as investigações teriam se iniciado por notícia

anônima, sem, contudo, houvesse diligências para averiguar o noticiado, bem como porque a decisão teria se dado pela técnica pre relacione.

Em arremate, a defesa alega que os indícios aferidos em desfavor do suspeito Jose Randio Cavanhol levantaram seu direito de sigilo das comunicações com objetivo de gerar outras interceptações sem conexão e, especialmente, sem averiguação prévia do que fora noticiado anonimamente.

Com a finalidade de analisar o alegado, é preciso relembrar como se iniciaram as investigações que culminaram na presente Ação Penal.

Em seu relatório final, inserido no ID 106973024 - Pág. 4, a Autoridade Policial informou que as investigações se iniciaram com o escopo de apurar crimes de Tráfico de Drogas e Organização Criminosa, praticados em tese, pelos alvos: José Renadio Cavanhol, Vanessa do Amaral, vulgo “Ravena” e Thais da Silva Fagundes, vulgo “Biby PJL”, porquanto de acordo com o relatório policial haveria fundadas suspeitas de que os investigados pertenceriam ao Comando Vermelho.

Diante dos indícios preliminares com relação a tais alvos, o Delegado de Policia, Paulo Cesar Brambila Costa, representou pela interceptação telefônica, nos autos 1000140- 53.2022.8.11.0102, o que restou devidamente deferido, logicamente por estarem presentes os requisitos legais para tanto.

Com relação aos então investigados José Renadio e Vanessa do Amaral, não foram colhidos elementos suficientes a denotarem, naquele momento, o envolvimento deles na ORCRIM.

No entanto, foram constadas ligações relevantes que denotariam o envolvimento da acusada THAIS com condutas delituosas.

Conforme revelado, THAIS conversava com seu então namorado à época, o corréu LUCIANO TRINDADE DO NASCIMENTO, o qual se encontrava preso no Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, localizado na cidade de Várzea Grande/MT, o qual, por sua vez, declarou-se faccionado ao Comando Vermelho, dentro do Estado do Mato Grosso, segundo reportado pela Autoridade Policial.

Após o levantamento desses primeiros indícios, deu-se início à segunda fase da operação, com uma nova representação pela Autoridade Policial, o que também restou devidamente deferido.

Mais uma vez, diante das informações produzidas com a interceptação, começou outra fase da investigação, com uma nova representação, também regularmente acolhida, por preencher os requisitos legais.

Por essa breve exposição dos motivos ensejadores da investigação, vê-se que seu início não se baseou somente em notícias anônimas, tanto é que o pedido de interceptação foi acatado pelo juízo de Vera-MT.

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça entendem que é possível sim à determinação de interceptações telefônicas com base em denúncia anônima, desde que corroborada por outros elementos que confirmem a necessidade da medida excepcional. (RHC 70560/SP – STJ e HC 181020- STF).

Isso ocorreu nos autos, dado que foi seguida de diligências prévias, a fim de averiguar os fatos então noticiados de forma anônima.

A mesma maneira, a tese de nulidade por fundamentação per relationem não encontra ressonância na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O entendimento pacificado é no sentido de que a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação (STJ. 5a Turma. AgRg no AREsp n. 1.7906.66/SP, Min. Felix Fischer, DJe 6/5/2021).

Especificamente no que tange aos casos em que se decreta interceptação telefônica pela técnica de decisão por relação, o Superior Tribunal de Justiça também admite sua utilização para tanto. (STJ. 5a Turma. AgRg no RHC n. 136.245/MG, Min. João Otávio de Noronha, DJe 20/9/2021)

Na linha lógica do exposto, não há como afirmar a ocorrência de qualquer nulidade, seja porque é permitido o inicio de investigações prévias por “denúncia anônima”, seja pela técnica de decisão por relação, o que também é admitido, há muito, por nossa jurisprudência.

Com essas considerações, REJEITO a presente preliminar de nulidade.”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito - fls. 3821)

Em 9.1.2024, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou competência ao Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, tendo em visita que
“superveniência de nova alteração na competência das varas, modificando-se, assim, a jurisdição desta Especializada, na medida em que se instituiu a 5° Vara Criminal de Sinop [...] para processar e julgar, privativamente: [...] b) ações de infrações penais [...] previstas [...] 2) na Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa)”

(PJe N.U 1000896-62.2022.8.11.0102).

Em 21.2.2024, o Juízo singular ratificou os atos processuais e reavaliou [de ofício] as prisões preventivas, nestes termos:

“Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo sido o(s) acusado(s) devidamente citado(s) e ofereceu(ram) resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP. Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir. Em análise detida dos autos, verifico que se fazem presentes os requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária (art. 397, do CPP). Ante o exposto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do Código de Processo Penal.

DA REVISÃO DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO

PREVENTIVA

O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”.

Sobre o tema, o Plenário do STF fixou a seguinte tese de julgamento na SL 1395 (15/10/2020): "A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Acerca das técnicas possíveis para fundamentação de decisões judiciais, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “a utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir” (Tese 18 da Ed. n o 69).

A fundamentação per relationem é aquela que remete aos fundamentos já expostos pelo próprio julgador em decisões anteriores, e por isso é considerada válida, eis que evita a mera repetição de fundamentos pessoais já expostos.

O que é vedada é a fundamentação ad relationem, que é aquela que remete a fundamentos expostos em peças processuais produzidas por outros atores, tais como o Ministério Público ou a defesa.

Analisando detidamente o feito, verifico que desde que foi proferida a decisão que decretou a prisão preventiva não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão.

De igual forma, não vislumbro excesso de prazo apto a conduzir ao relaxamento da prisão, pois eventual demora na conclusão do feito decorre da própria complexidade do feito, com muitos acusados e envolvendo crimes de complexa configuração.

Portanto, pelos fundamentos já expostos na decisão que decretou a prisão preventiva, MANTENHO a prisão preventiva decretada nos autos em desfavor dos acusados Maurício Wener, Eduardo Pereira Dias, Marcos André da Silva Santos, Sandro Nascimento da Silva, Wender Pedroso de Barros, Alex Cavalcante de Brito, Francisco Júnior Dalpasquale, Francislaine Akerley da Costa Silva, Gabriel Pereira dos Santos, Luciano Mariano da Silva e Luciano Trindade do Nascimento.”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – Pje 1000896-62.2022.8.11.0102)

A audiência de instrução e julgamento está marcada para o dia 25 de março de 2024 (fls. 3821).

Pois bem.

Em relação ao prazo para formação da culpa, o paciente está preso desde 11.11.2022, ou seja, há 1 (um) ano e 4 (quatro) meses.

Não obstante, a dilação do prazo está justificada pela complexidade da investigação/ação penal, ao considerar: as diligências investigativas realizadas [monitoramento telefônico, coleta dos dados, colheita de depoimentos e interrogatórios]; declínios de competência [da Comarca de Vera para a Vara Especializada em Crime Organizado da Capital e da Especializada em Crime Organizado da Capital para a Especializada em Crime Organizado do Polo III - Sinop]; o oferecimento em face de 15 (quinze) corréus, por diversos fatos criminosos [organização criminosa e tráfico de drogas; decisão de recebimento da denúncia e reanálise da situação prisional do paciente/corréus; citação do paciente e dos corréus, representados por advogados distintos e residentes/segregados em Comarcas distintos; apresentação de respostas à acusação.

O tempo de custódia cautelar não se revela excessivo diante das particularidades da ação penal [pluralidade de réus e crimes; quebra de sigilo de dados das comunicações telefônicas; declínio de competência; recebimento da denúncia e reavaliação da custódia cautelar; expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas visando a citação; abertura de prazo para apresentação de resposta à acusação, dentre outras], sobretudo por envolver a apuração de fatos criminosos praticados por
“complexa e estruturada organização criminosa”
(STF, RHC no 187438/RJ – Relator: Min. Alexandre de Moraes – 31.8.2020).

O prazo estabelecido para a realização de atos processuais não possui “
caráter de fatalidade e improrrogabilidade e eventual excesso de prazo deve ser aferido em uma análise global, considerando todos os prazos que compõem a instrução”
(STJ, AgRg no HC n. 721.492/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.2.2022).

Em casos análogos, o c. STJ e este e. Tribunal não identificaram hipóteses de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa:

“Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de agravante efetivamente custodiado apenas em 8/5/2020 [...] Não se pode perder de vista, também, que se trata de ação penal complexa, que conta com 39 réus e na qual houve a necessidade da expedição de diversas cartas precatórias para a citação dos acusados, cabendo destacar, outrossim, que em inúmeras oportunidades o juiz reexaminou a necessidade da manutenção da prisão processual. Assim, tem-se que a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo juízo, de modo que, ao menos por ora, não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.”
(AgRg no HC no 800.326/BA – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.5.2023)

“A tese de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o feito está tendo o seu regular andamento devido as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 21 (vinte e um) acusados, assim, o lapso temporal não é decorrente da indolência judiciária.”
(HC 1016262-59.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 26.10.2022)

Atente-se, ainda, que o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e organização criminosa armada, cuja penas máximas abstratas totalizam mais de 20 (vinte) anos de reclusão [em concurso material], de modo que o tempo de segregação [inferior a um ano] também não se revela desproporcional ante a gravidade dos fatos imputados (STJ, RHC no 129.384/PB – Relatora: Min. Laurita Vaz – 6.10.2020; TJMT, HC

1005388-78.2023.8.11.0000 -

Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 12.4.2023)

Além disso, a audiência de instrução e julgamento está marcada para data próxima.

Sob essa ótica, o alegado excesso de prazo não resulta configurado.

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em virtude das penas cominadas aos delitos atribuídos ao paciente [tráfico de drogas - de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão; organização criminosa armada 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão] e da quantidade/natureza da droga apreendida.

Com efeito, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta dos crimes o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (STJ, AgRg no REsp 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; HC no 319962/SP - Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis; RHC no 67470/TO - Relator - Min. Ribeiro Dantas - 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

No tocante à inexistência dos pressupostos da prisão preventiva e às medidas cautelares alternativas, essas matérias foram analisadas no julgamento do HC no 1000275-46.2023.11.0000,
oportunidade na qual esta e. Câmara reconheceu a legalidade da custódia e denegou a ordem, a unanimidade, com base nas seguintes premissas:

“O possível envolvimento do paciente com a facção do “Comando Vermelho”, cujo grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado [Mato Grosso], somado à apreensão de maconha e à reiteração criminosa, autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública, conforme entendimento do c. STJ (RHC 108923/SC; HC 655508/RS; AgRg no RHC 163839/MT).

Tratando-se de organização criminosa, mostra-se
“inviável exigir, em fase inicial da persecução penal, a individualização minuciosa da conduta e do proveito de cada acusado de participação”
(STJ, EDcl no RHC no 133.500/CE – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 16.10.2020). Em outras palavras, a necessidade de individualização das condutas, para efeitos de decretação da prisão preventiva,
“é mitigada diante da complexidade do caso”
(STJ, RHC no 93.999/SP; AgRg no RHC no 155.202/MT).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas se mostram insuficientes para preservar a ordem pública diante do possível envolvimento do paciente em facção criminosa “
complexa e bem articulada, especializada na prática de tráfico de drogas (Comando Vermelho)
” (STJ, RHC n. 155.242/MG), além de ser apontado como
“um criminoso contumaz”
, a recomendar a manutenção do ato constritivo também para evitar a reprodução de fatos criminosos (TJMT, Enunciado Criminal 6).”

Se as matérias deduzidas foram julgadas em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame das teses pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024